Tribunal: STF
Processo: Pet 13004
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de Petição atuada a partir de queixa-crime apresentada por Marcelo Victor Correia dos Santos, Presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, contra o Deputado Federal Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, em razão da seguinte manifestação divulgada na rede social do querelado no dia 17/03/2024:



    “Que o Brasil é o país da impunidade, todo mundo sabe. Em Alagoas, infelizmente, é muito pior. Vocês se lembram do caso dos sacos de lixo recheados de dinheiro sendo distribuídos pelo Presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Victor, na véspera da eleição? Pois bem. Até agora não deu em nada. Pelo contrário. Tá havendo uma complacência grande de quem deveria estar lutando pela aplicação da lei. Não deu em nada para os poderosos e os que têm influência. Mas para um coitado de um Policial Militar que só fez repassar uma figurinha do sujeito que, representando a Polícia Militar, estava com uma mala supostamente, segundo a Polícia Federal, lotada de dinheiro, esse aí, coitado, se lascou. Além de perder dinheiro, além de perder gratificação, por exigência desse, hoje, Coronel, e com a complacência do Governador do Estado, foi transferido esse Policial Militar daqui de Maceió para Mata Grande, como forma de castigo. É assim o Brasil. Em Alagoas a impunidade é maior. Ministério Público, isso é improbidade administrativa. Você ferir o princípio da impessoalidade, perseguir as pessoas. Governador, respeite a Polícia Militar. Crime cometeu o Coronel, que saiu com uma mala, corrido da polícia Federal. Coitado do Policial, com mais de vinte anos de ficha limpa, punido porque repassou uma figurinha verdadeira. Isso é uma vergonha. É por isso que a violência tem aumentado em Alagoas, porque os exemplos ruins vêm de cima”.



    O vídeo foi postado com o seguinte comentário do parlamentar querelado:



    “!!Alagoas é o estado da contradição e complacência. Enquanto o "PM da mala", que foi flagrado carregando mala lotada de dinheiro, segue impune e promovido, outro que compartilhou uma figurinha em rede social vai ser punido. Por aqui, parece que o crime compensa. Vergonha!”.



    Segundo a queixa-crime, o querelado agiu com o intuito de ofender a honra do querelante perante a sociedade local, ao atribuir-lhe falsamente a participação em crimes de prevaricação e condescendência criminosa. Sustenta o querelante que teve a dignidade e o decoro ofendidos pelos comentários que lhe foram dirigidos.



    O querelado, em sua resposta, alega que o pronunciamento foi realizado no exercício das funções de Deputado Federal, estando protegido pela imunidade parlamentar. Diz que o seu propósito foi o de cobrar, fiscalizar e prestar contas das ações de órgãos e agentes públicos, função típica das atribuições de qualquer parlamentar.



    Opõe, ainda, a exceção da verdade, defendendo que não veiculou fato sabidamente inverídico, tendo apenas dado publicidade a acontecimentos amplamente divulgados pela mídia. Cita links de sites jornalísticos diversos.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela rejeição da queixa-crime (eDoc. 30).



    É o relatório. Decido.



    Os fatos articulados na queixa-crime se encontram sob o manto da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal, sendo, portanto, atípicos.  



    O art. 53, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a tipicidade do fato:  



    Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.  



    Essa cláusula constitucional se destina, na verdade, a proteger não só a função parlamentar, senão também o próprio Parlamento, como instituição essencial e imprescindível do Estado Democrático de Direito. Trata-se de importante prerrogativa de ordem constitucional.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a imunidade material dos parlamentares ostenta natureza jurídica de causa excludente da tipicidade penal. Confira-se:



EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA -CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. SÚMULA 714/STF. DECLARAÇÕES EM ENTREVISTA VINCULADA À ATIVIDADE PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO.



1. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções (Súmula 714/STF).



2. As manifestações do parlamentar possuem nexo de casualidade com a atividade legislativa.



3. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato.



4. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político.



5. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes. Queixa-crime rejeitada.” (Pet. 5.647/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/11/2015, grifei)  



    Consoante observou o ministro Celso de Melo, em decisão monocrática proferida na Pet 8969, “a cláusula inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato que, de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como crime contra a honra, consoante acentua o magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 532, item n. 15, 20ª ed., 2002, Malheiros; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; LUIZ FLÁVIO GOMES, “Imunidades Parlamentares: Nova Disciplina Jurídica da Inviolabilidade Penal, das Imunidades e das Prerrogativas Parlamentares (EC 35/01)”, “in” “Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados Estaduais e Outros Estudos”, p. 94/97, item n. 4.9, 2002, RT; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 705/707, 4ª ed., 2002, Saraiva, v.g.)”   



    Destaco, a propósito, o magistério de Michel Temer:  



    “A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” (TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 131 – realcei)  



    O exercício da atividade parlamentar não se exaure no recinto das Casas Legislativas, portanto, a atuação ratione officii, ainda que fora do prédio do Congresso Nacional, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma constitucional.  



    Esta Corte já assentou o entendimento de que as manifestações dos parlamentares, ainda que realizadas fora do exercício estrito do mandato, mas em consequência deste, também são abrangidas pela imunidade material (Inq 510, ministro Celso de Mello, DJde 19 de abril de 1991).



    Ainda nesse sentido:



AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (‘mass media’ e/ou ‘social media’) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019). 2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53). (grifou-se)



(Pet 9471 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022)  



    Essa é a maior garantia para que o parlamentar possa, livremente, se expressar e que pertence não só a ele mas à sociedade. A livre expressão do pensamento é garantida na Constituição Federal, ainda que a manifestação seja realizada de forma ácida, incômoda ou contundente.  



    No caso dos autos, a queixa-crime foi apresentada em virtude de manifestação realizada por meio de vídeo postado em rede social, seguida de comentário, versando sobre fato de ampla repercussão na média e objeto de nota da Polícia Federal à imprensa, qual seja, a apreensão de dinheiro e lista de pessoas em Maceió, em contexto que, supostamente, indicaria a possibilidade da participação de autoridades públicas na compra de votos nas eleições de 2002.  



    A manifestação guarda, portanto, relação com o desempenho do mandato, uma vez que o querelado veiculou, na condição de parlamentar, em perfil próprio do Instagram, críticas a autoridades públicas e ao sistema de justiça, bem como juízos de valor sobre fatos amplamente noticiados na mídia, objeto de debate público, relacionados à ocorrência de possível compra de votos nas eleições de 2022, com a participação de autoridades públicas. Sobre tais fatos, a Polícia Federal informou a instauração de inquérito policial, por meio de nota à imprensa com o seguinte teor:  



    “No início da noite desta sexta-feira, após recebimento de denúncia sobre possível compra de votos, que estaria ocorrendo em um hotel nesta capital, uma equipe da Polícia Federal deslocou-se até aquele local, onde deparou-se com um grupo composto por um parlamentar e alguns assessores.



    No momento da abordagem, foi apreendido com o grupo uma bolsa contendo cerca de R$ 145.000,00 (cento e quarenta mil reais), além de listas com nomes de pessoas e santinhos.



    Um dos assessores evadiu-se do local, levando uma mala consigo.



    Não houve prisão. No entanto, foi instaurado inquérito para apurar possível prática de compra de votos (art. 299, do código eleitor).”



    Vale ressaltar que, entre as atividades inerentes ao exercício do mandato parlamentar, encontra-se a de controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (art. 49, X, da CF). A Carta da República confere aos congressistas, ainda, na condição de integrantes das comissões parlamentares de inquérito, “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas”, os quais se destinam à “apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.” (art. 58, § 3º, da CF) 



    Assim, na linha da jurisprudência desta Corte, encontrando-se as manifestações do parlamentar relacionadas ao exercício do mandato, a imunidade material abrange todo tipo de declaração, inclusive aquelas veiculadas por meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral e as redes sociais, na linha dos precedentes deste Tribunal.



    Nessa perspectiva, no julgamento da Pet 9.463, DJe de 8 de setembro de 2021, consignei que:



    […] as declarações dos congressistas refletem opiniões divergentes, desempenhando, em última análise, a função de fiscalização, na mais ampla acepção, dos atos de governo, ínsito ao Poder Legislativo. Mesmo que proferidas fora das dependências da Câmara dos Deputados, o fato de circunscreverem-se às atribuições do cargo atrai a imunidade material parlamentar e afasta a ilicitude das condutas apontadas como criminosas […].  



    Nessa mesma esteira, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a regra da imunidade material em contexto de embate político-ideológico, firmou a compreensão no sentido de que:  



    […] Nos casos “em que parlamentares se encontram em posição de antagonismo político, a jurisprudência considera haver a presunção de nexo entre o conflito e o debate político que, por sua vez, se insere na esfera de atuação parlamentar em razão do mandato […]”. (Pet. n.º 6.268/DF, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 6-3-2018, p. DJe de 17-4-2018) (grifado).  



    […] Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Senador da República. 3. Queixa-crime rejeitada. (Supremo Tribunal Federal. Petição nº 6268. Min. Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 6 mar. 2018)



    Conforme observou, com propriedade, o Vice-Procurador-Geral da República, o querelado, em sua manifestação, “chama atenção, em tom crítico, para a suposta falta de efetividade e, sobretudo, de imparcialidade do sistema de justiça e de autoridades públicas, que, na sua visão, tendem a castigar pessoas comuns, deixando impunes pessoas poderosas. Um discurso de orientação claramente política, vinculado, portanto, ao exercício da atividade parlamentar e, por isso, submetido à cláusula da imunidade (art. 53, caput, da Constituição).”



    Ante o exposto, em virtude da atipicidade do fato, tendo em vista a incidência, na espécie, da garantia constitucional da imunidade parlamentar, rejeito a queixa-crime, negando seguimento à presente petição, com fundamento no art. 395, III, do CPP, c/c art. 21 § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente